Tribunal: TJES
Processo: 0001656-43.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001656-43.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GRAZIANI SARDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001656-43.2023.8.08.0048

APELANTE: GRAZIANI SARDE

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NOEME MUNIZ VALVERDE

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DE FILHO CONTRA GENITORA. COMPETÊNCIA
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 5º, da Lei nº 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

2. Reclamam a incidência da Lei 11.340/2006 ilícitos cometidos não somente pelo cônjuge varão/companheiro em face do cônjuge virago/companheira, mas também pelo irmão contra a irmã, pelos pais contra a filha, pelo filho contra a genitora ou pelo neto(a) contra a avó, por exemplo.

3. As Medidas Protetivas de Urgência devem perdurar enquanto existente a situação de risco, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade.

4.
Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001656-43.2023.8.08.0048

APELANTE: GRAZIANI SARDE

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NOEME MUNIZ VALVERDE

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GRAZIANI SARDE

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6904815 (DOC 00016564320238080048 VOL.pdf, pp. 139/142), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual concedeu as medidas protetivas de urgência.

Nas razões recursais (DOC 00016564320238080048 VOL.pdf, pp. 159/167), a defesa alega ausência de violência de gênero, restando incompetente a Vara de Violência Doméstica para processar o feito. Subsidiariamente, requer a revogação das medidas protetivas, aduzindo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão.

Contrarrazões (DOC 00016564320238080048 VOL.pdf, pp. 171/176), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7765509), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos que a vítima, Noemi Muniz Valverde, é genitora do apelante, o Sr. Graziani Sarde, e de Jair Sarde Júnior.

O Sr. Jair Sarde Júnior compareceu à Delegacia de Polícia na data de 05/3/2023, informando que o apelante tem o costume de ir até a casa de sua genitora aos finais de semana, agredindo-a com xingamentos. Ainda, contou o informante que o apelante dizia para a genitora que se ela não ajudasse a tomar conta de seu filho menor, o apelante iria matá-lo, abalando psicologicamente a vítima.

O informante relatou, ainda, que o apelante pediu que sua genitora assinasse uma procuração para ele, e, de posse do referido documento, começou a sacar quantias em dinheiro da conta-corrente da vítima, bem como tentou vender um imóvel que ela possuía.

Diante dos fatos, foram concedidas Medidas Protetivas de Urgência.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, da Lei nº 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Destarte, a lei protetiva ampara, exclusivamente, sujeitos de direitos que se reconhecem no gênero feminino (nele compreendido quem assim se identifica em razão de fator biológico, ou não – incluem-se no grupo protegido, portanto, transexuais, transgêneros e travestis).

Por sua vez, no rol de infrações cometidas no âmbito de regência da norma protetiva, pode ser sujeito ativo qualquer pessoa, inclusive mulher.

Desse modo, reclamam a incidência da Lei 11.340/2006 ilícitos cometidos não somente pelo cônjuge varão/companheiro em face do cônjuge virago/companheira, mas também pelo irmão contra a irmã, pelos pais contra a filha, pelo filho contra a genitora ou pelo neto(a) contra a avó, por exemplo.

Ainda, a Lei nº 14.550/2023 incluiu o art. 40-A, na referida Lei nº 11.340/2006, estabelecendo que a lei “
será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
”

Nada obstante, de modo a não desvirtuar o escopo da norma, para se definir a competência do órgão judicial especializado a apurar infrações penais dessa espécie, a conduta ilícita deve se pautar em um contexto que envolve a segregação e subjugação do gênero feminino, reconhecida, assim, sua hipossuficiência e/ou vulnerabilidade. Não basta, portanto, que o crime seja praticado contra mulher.

Sobre o tema, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOTÍCIA CRIME (...) LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURI E PERICULUM IN MORA. LEI Nº 11.340/2006. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. (...) 10-
Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero;
b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Precedentes. (STJ; AgRg-MedProt 6; Proc. 2021/0368985-4; DF;
Corte Especial
; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 18/05/2022; DJE 20/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INJÚRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM. JUIZADO ESPECIAL. REGIME DA LEI N. 11.340/2006. MOTIVAÇÃO. QUESTÕES DE GÊNERO. VULNERABILIDADE DA MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA RECONHECIDA. ELEMENTARES DO TIPO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO. DESFAZIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei n. 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero. "
(AGRG no RESP 1.430.724/RJ, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA,
SEXTA TURMA,
julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015). (...) 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 682.283; Proc. 2021/0231976-0; MG;
Quinta Turma
; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/9/2021; DJE 20/9/2021)

QUESTÃO DE ORDEM. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA REALIZADA PELO IRMÃO CONTRA IRMÃ. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha, em seu art. 5º, dispõe que a violência doméstica e familiar contra a mulher consiste em qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
Com efeito, a Lei n. 11.340/2006 não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que,
[...] para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher.
Precedentes. (RESP n. 1.726.181/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018). (...) . 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.858.694; Proc. 2020/0014912-1; GO;
Quinta Turma
; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/5/2020; DJE 18/5/2020)

No caso em apreço, resta clara a suposta prática de crime de ameaça e violência psicológica pelo apelante em face de sua genitora, no âmbito residencial.

Portanto, diante do comportamento opressivo e agressivo do apelante com a vítima, sua genitora, vislumbro verdadeira subjugação feminina, devendo os fatos ser tratados sob o Sistema Protetivo da Lei Maria da Penha.

Prosseguindo, quanto à tese subsidiária de inexistência dos requisitos para a concessão das Medidas Protetivas de Urgência, mais sorte não assiste ao apelante.

A Lei Maria da Penha representa verdadeira ferramenta a coibir a violência doméstica sofrida em inúmeros lares brasileiros. Assim, as Medidas Protetivas de Urgência atuam como garantidor da proteção das vítimas, ao estabelecer determinações a serem seguidas pelo agressor, sob pena de prisão.

Cabe destacar que as referidas Medidas devem perdurar enquanto existente a
situação de risco
, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade.

Conforme destacado pelo juízo de primeiro grau, as Medidas Protetivas se mostram necessárias em virtude de reiteradas notícias de violência psicológica praticada pelo apelante e anexadas aos autos

Dessa forma, sem maiores delongas, CONHEÇO do recurso, mas LHE NEGO PROVIMENTO. É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)